Tribunal: TJMT
Processo: 1018702-70.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018702-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBNEI GUILHERME CHICA - CPF: 027.969.931-08 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. GRAU MÉDIO DE REPERCUSSÃO FUNCIONAL. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO INDENIZATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por vítima de acidente de trânsito contra sentença que reconheceu a existência de invalidez permanente parcial, mas fixou o valor da indenização securitária em desconformidade com a Tabela anexa à L. 6.194/1974, aplicando indevidamente percentual inferior ao previsto para perda funcional de membro superior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na sentença de primeiro grau, ao aplicar percentual de 30% para a perda funcional de membro superior, quando a Tabela Legal do seguro DPVAT estabelece o percentual de 70% para invalidez completa, cabendo a proporcionalidade conforme o grau da lesão constatada em perícia médica.

III. Razões de decidir

3. A indenização por invalidez permanente no seguro obrigatório DPVAT deve observar a Tabela Legal da L. 6.194/1974, aplicando-se proporcionalidade conforme o grau da sequela, nos termos do art. 3º, §1º, II, da referida norma.

4. Constatada lesão parcial incompleta em membro superior esquerdo, com repercussão funcional moderada de 50%, o valor indenizável deve corresponder a 50% do percentual de 70% estabelecido para perda total, resultando em R$ 4.725,00.

5. Verificado erro material na sentença de origem, impõe-se sua reforma para correção do valor fixado, à luz dos critérios legais e da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 474).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para majorar a indenização securitária de R$ 2.025,00 para R$ 4.725,00, mantidos os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROBNEI GUILHERME CHICA, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Cobrança de Seguro DPVAT” (Proc. nº 1018702-70.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, , julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e da data do sinistro (17.04.2020), respectivamente (cf. Id. nº 319661366).

O apelante sustenta que a sentença incorreu em erro material no cálculo da indenização, uma vez que a tabela anexa à Lei nº 6.194/1974, que disciplina o seguro obrigatório DPVAT, estabelece que a perda anatômica ou funcional completa de um dos membros superiores corresponde a 70% do valor máximo indenizável, e não a 30%, como considerado pelo juízo a quo.

Assevera que o laudo médico pericial constante dos autos (Id nº 194274982) concluiu pela existência de invalidez permanente parcial em grau moderado de 50% do membro superior esquerdo, razão pela qual o cálculo da indenização deve observar o percentual legalmente previsto para a perda do referido membro.

Aduz que, conforme a correta aplicação da tabela legal, a indenização total seria de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), correspondente a 70% do teto indenizável, de modo que, considerando o grau de comprometimento médio (50%), o valor devido perfaz R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

Defende, por fim, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a seguradora apelada ao pagamento de R$ 4.750,00, a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, mantendo-se, ainda, o benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao recorrente (Cf. Id. nº 319661372).

Nas contrarrazões, o apelado rebate os fundamentos recursais e pede o desprovimento do recurso (cf. Id nº 319661374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
(STJ, Súmula nº 474).

O autor/apelado foi submetido à avaliação médica, cujo laudo foi subscrito pelo perito médico Dr. Marcos Giuberti Sucena Rasga (CRM-MT 3533), tendo o laudo pericial concluído que o autor apresenta invalidez permanente, parcial e incompleta em Membro Superior Esquerdo em grau moderado (50%)

(cf. ID nº 319661358).

No tocante à graduação da invalidez, aplica-se, neste caso, o disposto no art. 3º, § 1º, II, da Lei n.º 6.194/74 (que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, as pessoas transportadas ou não):

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1º

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente
parcial completa
, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente
parcial incompleta
, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Conforme a tabela anexa à Lei nº 6.194/1974, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores corresponde a 70% do valor máximo indenizável (R$ 9.450,00), e não aos 30% equivocadamente aplicados na sentença de primeiro grau.

Assim, tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, com grau médio de repercussão (50%), o valor devido a título de indenização perfaz R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Sobre o tema, esta Corte de Justiça já firmou entendimento:

“DIREITO CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária, fundada em seguro obrigatório DPVAT, formulado por vítima de acidente de trânsito que resultou em lesão permanente parcial em membro inferior.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de perícia judicial que atesta invalidez permanente parcial incompleta, há direito à complementação do valor indenizatório pago administrativamente a título de seguro DPVAT.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial judicial concluiu pela existência de lesão permanente parcial no membro inferior direito da autora, com comprometimento funcional quantificado em 50%, apto a caracterizar invalidez permanente parcial.

4. A indenização devida deve observar a tabela estabelecida pela Lei nº 11.945/09, resultando em valor superior ao pago na via administrativa.

5. A jurisprudência do STJ admite a complementação da indenização mesmo após quitação parcial, não configurando renúncia ao valor integral legalmente assegurado.

6. Reconhecido o direito à complementação, com condenação da seguradora ao pagamento da diferença, acrescida de correção monetária, juros legais, custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O pagamento administrativo parcial da indenização securitária DPVAT não impede a complementação judicial do valor correspondente à invalidez permanente parcial, apurada em perícia médica judicial.

2. É devida a indenização proporcional ao grau de invalidez, nos termos da Lei nº 11.945/09, ainda que já tenha ocorrido quitação parcial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º; Lei nº 11.945/09; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 876.102/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves; STJ, REsp 1.333.058/PE, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 245.465/MG, Rel. Min. Ari Pargendler.

(N.U 1036653-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PARCIAL – MEMBRO SUPERIOR DIREITO – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA LEI N. 6.194/74 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

2. Considerando que o percentual incidente sob o valor máximo é de 50% (cinquenta por cento), e que o laudo pericial consigna que o grau de invalidez que acomete o Recorrido é de 70% (setenta por cento), o caso é de manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

(N.U 1048976-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a sentença recorrida e majorar a condenação de R$ 2.025,00 para R$ 4.725,00, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025